Tribunal: STF
Processo: ARE 761163
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL – AUSÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO. Não ocorrendo a passagem de período previsto em lei entre os marcos interruptivos constantes do artigo 117 do Código Penal, cabe assentar a ausência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.